Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-37.2018.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003364-37.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACASSIO PACHECO - CPF: 035.892.871-01 (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO —
PROGRESSÃO FUNCIONAL —

GRADUAÇÃO EM ÁREA DIVERSA DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR - IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovada a titulação exigida para elevação à em linha horizontal, que, por disposição legal, demanda a habilitação em grau superior, em nível de graduação em sua área específica de atuação, não merece prosperar o pedido de progressão do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Acássio Pacheco
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de Mandado de Segurança – Processo n. 0003364-37.2018.8.11.0108, impetrado contra ato da lavra da Diretoria do Departamento de Recursos Humanos, que denegou a segurança, na qual pleiteava a promoção do impetrante para a "Classe C".

Em suas razões, o Apelante alega que é servidor público municipal - instrutor de informática -, desde 2011, e que concluiu o curso superior de Licenciatura em Letra, em 2012, razão pela qual postulou pela sua progressão de classe, em 2017.

Afirma, contudo, que o Apelado indeferiu o seu pedido, sob o fundamento do não preenchimento do requisito de tempo mínimo (3 anos) e pelo fato de o curso superior de Licenciatura em Letras não ter ligação direta com as atribuições do cargo.

Neste sentido, sustenta que o curso de Licenciatura em Letras está intimamente ligada à sua área de atuação, motivo pelo qual a Administração Pública deve ser compelida a promover a devida elevação funcional, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n. 29/2011.

Com essas considerações, requer a reforma do ato sentencial com a concessão da segurança pleiteada (Id. 42361498).

O Município de Tapurah apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 42361950).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso de apelação (Id. 45653480).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021